Tribunal: TJDFT
Processo: 0750160-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0750160-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: DOMINGOS MOURAO NETO REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE QUINDERE CASTELO BRANCO DOMINGOS MOURAO AGRAVADO: MICROSOFT INFORMATICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS MOURÃO NETO, contra r. decisão proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado a em desfavor da MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA, processo n. 0719456-22.2020.8.07.0001, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 13a Vara Cível de Brasília indeferiu o mérito do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Eis a r. decisão agravada (ID 175200160 da origem): “O exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio das empresas suscitadas, que são suas sócias, integram o mesmo grupo econômico do qual a primeira delas é a controladora. Fundamenta sua pretensão na teoria menor, alegando que a executada é insolvente e que a personalidade jurídica distinta constitui obstáculo para a satisfação da obrigação ora em execução. Argumenta que apesar de a executada ser empresa de grande porte a tentativa de bloqueio de valores, via Sisbajud, restou infrutífera, o que demonstraria a prática de esvaziamento patrimonial com o fim de impedir o pagamento da dívida. Por meio da decisão de ID 160876027 (item 2) foi admitido o processamento do incidente. A executada interpôs agravo de instrumento contra a mencionada decisão (0726142-28.2023.8.07.0000), alegando não estarem presentes os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, pois não haveria prova de que ela esteja insolvente e que tenha promovido esvaziamento patrimonial para obstaculizar o ressarcimento de prejuízo ocasionado à exequente. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido, conforme comunicado pela segunda instância no ofício de ID 165163397. Expediu-se mandado de citação das suscitadas, na pessoa de sua procuradora, Alessandra de Sá Del Debbio. O aviso de recebimento retornou com a assinatura de pessoa diversa (ID 162287887), motivo pelo qual determinou-se a renovação da diligência. As suscitadas compareceram aos autos e apresentaram contestação (ID 166643478), na qual acusam o recebimento do mandado de citação. Alegam não estarem presentes os pressupostos para a desconsideração da personalidade jurídica. Afirmam que a única diligência tomada pelo exequente para a localização de bens penhoráveis foi a tentativa de bloqueio de valores em uma única conta da executada. Argumentam que, anteriormente, por ocasião da execução forçada dos honorários sucumbenciais, na diligência realizada via Sisbajud foram localizadas 8 contas da executada mantidas em várias instituições financeiras. O exequente manifestou-se em réplica, reiterando suas alegações (ID 167270901). O Ministério Público, que estava intervindo no feito como fiscal da ordem jurídica em virtude da existência de herdeiro menor do espólio exequente, ao ser intimado a se manifestar no incidente, asseverou no ID 167428395 que o espólio está representado por pessoa maior e capaz e que o fato de existir herdeiro menor não justifica a sua intervenção, pois o herdeiro não é parte e possui somente interesse reflexo no feito. Informou que não irá mais intervir no feito. Constatado que somente foi juntada aos autos procuração outorgada pela primeira suscitada ao advogado signatário da contestação, as demais suscitadas foram intimadas a regularizarem a representação processual. As suscitadas requereram no ID 170515794 a dilação do prazo para a regularização da representação processual, o que foi deferido (ID 172087221). Posteriormente peticionaram nos ID ́s 173167686 e 175214132 nova dilação de prazo. Justificaram estarem realizando o procedimento de notarização e apostilamento dos instrumentos de mandato. É o relato. Decido. - DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA SEGUNDA E TERCEIRA SUSCITADAS Cabe ao advogado apresentar nos autos a procuração outorgada por seu constituinte. Somente se justifica a adoção de tal providência em momento posterior quando for necessário evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou, ainda, para prática de atos urgentes, hipótese em que a juntada do instrumento de mandato deverá ocorrer nos 15 dias subsequentes, admitida a prorrogação do prazo por igual período, sob pena de considerar-se o ato ineficaz (art. 104 do Código de Processo Civil). Na situação em exame, a contestação foi apresentada em 26/07/23, ou seja, há quase três meses. Desse modo, independentemente do fato de se tratarem as constituintes de empresas domiciliadas no exterior, inexiste plausibilidade na concessão de novo prazo para a juntada da procuração aos autos, inclusive, considerando as facilidades atualmente proporcionadas pela tecnologia, com a viabilidade de assinatura de documentos por meio digital e envio de documentos por meio eletrônico. Indefiro, pois o pedido de dilação de prazo e decreto a revelia da segunda e terceira suscitadas. Não é o caso de exclusão do ID referente a contestação, uma vez que a peça também foi apresentada em nome da primeira suscitada, cuja representação processual está regular. Inative-se o cadastro do advogado da suscitadas Microsoft Round Island One e MSHC LLC. - DO MÉRITO A relação mantida entre as partes é de consumo, razão pela qual é aplicável a teoria menor, positivada no art. 28, § 5o, da Lei no 8.078/90, segundo a qual personalidade jurídica poderá ser desconsiderada sempre que consistir em obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos ocasionados ao consumidor, independentemente de prova do abuso do instituto. É fato notório que a executada e as suscitadas são empresas de grande porte, integrantes de grupo econômico, sob o controle da primeira suscitada, que atua, no âmbito mundial, com protagonismo no segmento da tecnologia da informação. Ocorre que no caso concreto, apesar do que alega o exequente, não está suficientemente comprovado nos autos a alegada insolvência da executada ou de que forma a personalidade jurídica distinta das mencionadas empresas consistiria óbice para a satisfação da obrigação ora em execução. Até o momento a única diligência realizada pelo exequente para a localização de patrimônio da executada para saldar o débito relativo às astreintes foi uma tentativa de bloqueio de valores, via Sisbajud (ID ́s 147965031 e 151633508). Ora, a realização isolada de diligência para bloqueio eletrônico de dinheiro, por certo, não é suficiente para demonstrar que a empresa devedora não possui patrimônio suficiente para quitar a obrigação. Não houve utilização de outros sistemas eletrônicos, tentativa de localização de outros bens nos demais sistemas eletrônicos, comprovação da realização de de diligências extrajudiciais acessíveis ao próprio exequente, e sequer de nova diligência no Sisbajud com a utilização da funcionalidade que permite a emissão de ordens reiteradas (teimosinha). A ausência de adimplemento da obrigação de fazer, o que resultou na aplicação das astreintes que estão sendo executadas, não consiste em fato hábil para demonstrar que a personalidade jurídica da executada constitua óbice para a satisfação da obrigação. Por sua vez, a ausência da pagamento voluntário implica na imposição da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil e no prosseguimento dos autos executivos, mas não consiste em fato hábil para demonstrar que a personalidade jurídica da executada constitua óbice para a satisfação da obrigação. Ademais, à míngua da demonstração do exaurimento das diligência para a localização de bens da executada passíveis de penhora não há que se falar em comprovação do estado de insolvência da executada a justificar o avanço dos atos executivos para o patrimônio das sócias. Por derradeiro, revela-se necessário pontuar que revendo os autos, verifica-se que o motivo indicado no extrato emitido pelo Sisbajud para o resultado da diligência ter sido infrutífero não foi a ausência de localização de valores em conta, mas que a agência ou número da conta seria inválido (ID 151633508). Percebe-se, ainda, que no recibo de protocolamento da ordem de bloqueio de valores foi localizada somente uma conta bancária (ID 147965031), contrastando com o panorama vivenciado na diligência realizada anteriormente no Sisbajud, em que foram localizadas várias contas bancárias e resultou no bloqueio integral do débito referente aos honorários sucumbenciais (ID 110190432). Tal situação evidencia possível erro de sistema, justificando a reiteração da diligência. Face o exposto, por ausência dos pressupostos legais, indefiro o pedido. Preclusa esta decisão, promova-se a baixa do nome das sócias no sistema. Ao exequente, para indicar bens à penhora, em 05 dias, sob pena de extinção. Na oportunidade, deverá informar sobre o interesse na reiteração da diligência no Sisbajud, tendo em vista o que destacado nesta decisão, e especificar se pretende que a ordem de bloqueio seja efetuada com a utilização da funcionalidade "teimosinha". Sem prejuízo, fica a executada, desde já intimada a indicar os bens de sua propriedade, aptos a penhora, acompanhado dos respectivos documentos, sob pena de multa. Prazo de 05 dias.” Inconformado, o demandante recorre. Em síntese, diz que estão preenchidos os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Assevera que “em matéria consumerista, adotou como regra a Teoria Menor por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, esta não exige prova de fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial, cuja aplicação está calcada na exegese autônoma do art. 28, §5o do CDC. É incontroverso que a incidência do dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Pondera que, neste caso, “é lícita a desconsideração pelo simples fato de o AGRAVANTE não ter alcançado a satisfação da obrigação de fazer (caixa de saída (itens enviados) e disponibilização dos endereços de IP quanto ao uso indevido do e-mail, visto que há, no mínimo, mais um endereço IP a ser identificado), além dos valores devidos em razão das astreintes fixadas pelo seu descumprimento.” Busca assim responsabilizar as sócias da sociedade empresária limitada MICROSOFT INFORMÁTICA LTDA. e integrantes do mesmo grupo econômico. Pugna pela antecipação de tutela recursal, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa agravada, incluindo no polo passivo o grupo econômico de que faz parte. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo no ID 53752553. A parte recorrente foi instada a se manifestar quanto a tempestividade do recurso (ID 53831097), o que atendeu no ID 54073637, quando esclareceu que teria ocorrido três atos de intimação em dias seguidos, de modo que, considerando o último, o recurso seria tempestivo. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. Decido. Da tempestividade do recurso. Assiste razão ao recorrente quanto aos argumentos lançados ao ID 54073637, porquanto, dos autos de origem, é possível inferir que ocorreram três intimações via Dje, em datas seguidas, de modo que, a considerar a última delas, permite-se aferir a tempestividade do presente recurso. Da liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Portanto, há de ser analisados, neste momento incipiente, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Fazendo um juízo de prelibação sumária, observa-se que a matéria demanda exame mais aprofundado do que aquele que se permite realizar nesta cognição incipiente. A hipótese ensejar percuciente exame, sobretudo, à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Ademais, de maior relevo para o este momento é que, nesta cognição sumária, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que o crédito perseguido encontra-se preservado. Acrescente-se que, de uma rápida leitura dos autos de origem, observa-se que está em curso diligência que busca ativos da agravada/demandada por via do SISBAJUD, na modalidade de repetição automática. Outrossim, não se pode olvidar também que, eventual arquivamento provisório (art. 921, §2o, do CPC), não importa em extinção do processo, nem tampouco do crédito, que, repita-se, permanece inalterado. Gizadas estas considerações, constata-se, em tese, a ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator